Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-16.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de regulamentação de guarda e convivência, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para estabelecer a guarda compartilhada do filho das partes, com lar de referência paterno, e fixar o regime de convivência familiar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir (i) se a análise dos pedidos de efeito suspensivo e de tutela antecipada recursal é cabível, (ii) se a impugnação contra a gratuidade de justiça concedida ao autor/apelado deve ser conhecida, (iii) se a sentença apresenta vício de fundamentação e (iv) se a modalidade de guarda e o lar de referência estabelecidos na sentença devem ser mantidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulados na própria petição de interposição do apelo não devem ser conhecidos, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT.
4. Com base no art. 100, caput, do CPC, o pedido de revogação da gratuidade de justiça apresentado apenas em grau recursal, desacompanhado de elementos novos ou supervenientes, não deve ser conhecido, em razão da preclusão.
5. A sentença apresentou fundamentação suficiente sobre a matéria discutida nos autos, com enfrentamento dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, de acordo com os arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada.
6. A criança coabita com o pai desde o fim do relacionamento conjugal das partes, no ano de 2023, e está matriculada em instituição de ensino próxima à residência paterna. Antes do ajuizamento da ação, os genitores acordaram informalmente que a guarda seria compartilhada. As provas produzidas, inclusive o laudo pericial, demonstram que ambos os genitores estão aptos a exercer o poder familiar.
7. A alteração da guarda compartilhada para unilateral, ou a modificação do lar de referência, como pretendido pela ré/apelante, poderia afetar a rotina já experimentada pelo filho e representaria obstáculo ao exercício da parentalidade cooperativa e responsável, em prejuízo ao melhor interesse da criança (art. 227 da CF e arts. 1o e 4o do ECA).
8. Ainda que as partes tenham demonstrado divergências pontuais sobre a criação do filho, não existem evidências que desabonem a figura do genitor no exercício das funções parentais ou situação capaz de impedir a manutenção do arranjo familiar vivenciado desde a separação. Não há medidas protetivas vigentes nem inquéritos policiais ou ações penais em curso contra o autor/apelado. Diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, conclui-se pelo cabimento da guarda compartilhada, conforme o art. 1.584, § 2o, do CC.
9. A definição do lar de referência paterno não impede a convivência da criança com a mãe, a irmã e os demais membros da família materna, de forma saudável e equilibrada, como estabelecido na sentença, à luz dos arts. 1.583, § 2o, e 1.584, § 3o, do CC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.